Tribunal: TCU
Processo: 018.529/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1400/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 018.529/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arnaldo Gomes de Sousa (XXX.006.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover o apostilamento do Acórdão 6557/2021-TCU-Primeira Câmara , consignando-se as seguintes alterações: 1.7.1.1. No item 9.1: Onde se lê: " 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Arnaldo Gomes de Sousa, condenando-o solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, [...]", Leia-se: " 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Arnaldo Gomes de Sousa, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, [...]". 1.7.1.2. No item 9.2: Onde se lê: " 9.2. [...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) "; Leia-se: " 9.2. [...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ". 1.7.1.3. No item 9.3: Onde se lê: "9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Hamilton Alves Villar 200.000,00" Leia-se: "9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Arnaldo Gomes de Sousa 129.000,00" 1.7.1.4. No item 9.7: Onde se lê: " 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 ". Leia-se: " 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 ."